Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-35.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001642-35.2017.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ROSILENE MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE COBRANÇA
. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DE FGTS, EM VIRTUDE DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO CONTRATO. TESE DE OMISSÃO QUANTO AOS LIMITES DA CONDENAÇÃO. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER LIMITADA AO PERÍODO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
EMBARGOS CONHECIDOS ACOLHIDOS.

1.

O embargante afirma que haveria omissão no julgado, na medida em que não teria consignado expressamente que a condenação ao FGTS deveria se limitar ao período comprovado nos autos.

2.

O acórdão reconheceu o direito ao FGTS à embargada do período efetivamente laborado, observada a prescrição quinquenal. A nulidade da contratação foi reconhecida pelas sucessivas prorrogações do contrato da ex-servidora com o Município, diante das provas, que demonstram que a embargada
foi contratada na condição de temporária pelo período de
01/04/2011 a 30.06.2011, de 01.08.2011 a 31.12.2011, de 01.02.2012 a 31.01.2013 e de 01.03.2013 a 30.06.2013 e de 01.08.2013 a 31.12.2013
.

3.

No julgado, consignou-se que os intervalos mínimos do contrato não prejudicariam a constatação da nulidade, pois evidente a intenção da prorrogação sucessiva, em desacordo com a Constituição.

4.

Omissão caracterizada
. Necessidade de aclaramento acerca dos limites da condenação.

5.

A condenação ao pagamento de FGTS deve se limitar ao período efetivamente comprovado nos autos, ou seja, de 01.04.2011 a 30.06.2011, de 01.08.2011 a 31.12.2011, de 01.02.2012 a 31.01.2013 e de 01.03.2013 a 30.06.2013 e de 01.08.2013 a 31.12.2013, devendo ser observada a prescrição quinquenal, como assentado no acórdão.

6.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos
.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
u
lgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo
nº
0001642-35.2017.8.14.0070
-PJE
)
opostos pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra ROSILENE MONTEIRO DOS SANTOS, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, bem como, CONHEÇO DE DO REEXAME NECESSÁRIO, reformando parcialmente a sentença para estabelecer que a condenação ao pagamento de FGTS observe a prescrição quinquenal, que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, bem como, que a correção monetária observe o Tema 731 do STJ.”

Em razões recursais o embargante afirma que haveria omissão no julgado, na medida em que não teria consignado expressamente que a condenação ao FGTS deveria se limitar ao período comprovado nos autos.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que corrigir o suscitado erro material e esclarecer a omissão resultante, integrando a decisão embargada para registrar no dispositivo, a delimitação objetiva dos períodos alcançados pela condenação, observando-se a prescrição quinquenal.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o acórdão reconheceu o direito ao FGTS à embargada do período efetivamente laborado, observada a prescrição quinquenal. A nulidade da contratação foi reconhecida pelas sucessivas prorrogações do contrato da ex-servidora com o Município, diante das provas, que demonstram que a embargada foi contratada na condição de temporária pelo período de 01.04.2011 a 30.06.2011, de 01.08.2011 a 31.12.2011, de 01.02.2012 a 31.01.2013 e de 01.03.2013 a 30.06.2013 e de 01.08.2013 a 31.12.2013(Num. 3738297 - Pág. 13).

No julgado, consignou-se que os intervalos mínimos do contrato não prejudicariam a constatação da nulidade, pois evidente a intenção da prorrogação sucessiva, em desacordo com a Constituição. Para ratificar colaciono o trecho do acórdão que trata da questão:

“No caso dos autos há documentos que demonstram que a apelada foi contratada na condição de temporária pelo período de 01.04.2011 a 30.06.2011, de 01.08.2011 a 31.12.2011, de 01.02.2012 a 31.01.2013 e de 01.03.2013 a 30.06.2013 e de 01.08.2013 a 31.12.2013(Num. 3738297 - Pág. 13). Apesar de o Ente Público afirmar que a contratação não ocorreu de forma ininterrupta, observa-se intervalo temporal mínimo entre os períodos da contratação, o que evidencia a intenção de prorrogação sucessiva, com claro desvirtuamento do requisito da temporariedade.”

Pois bem, o pleito do embargante ao pronunciamento a respeito do período que abarcada a condenação merece ser acolhido, diante da necessária clareza sobre os limites da obrigação imposta no julgado.

Considerando que o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito é da autora, ora embargada, por certo que a condenação ao pagamento de FGTS deve se limitar ao período efetivamente comprovado nos autos, ou seja, de 01.04.2011 a 30.06.2011, de 01.08.2011 a 31.12.2011, de 01.02.2012 a 31.01.2013 e de 01.03.2013 a 30.06.2013 e de 01.08.2013 a 31.12.2013, devendo ser observada a prescrição quinquenal, como assentado no acórdão.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para esclarecer que a condenação
deve se limitar ao período comprovado, bem como, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021